Tribunal: CARF
Processo: 10880.995813/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.995813/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.918 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
COMERCIO DE DOCES LUCKY LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado para a quitação de
débito com características distintas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela DRJ/BEL:

[...] a outrora denominada COMERCIO DE DOCES LUCKY LTDA, ora
denominada Lucky, utilizava-se de apuração trimestral de seus tributos federais,
consoante DIPJ do ano calendário de 2007 n° 42.86.92.10.96-98 (Doc. 04) a fim de
adimplir com suas obrigações para com a Receita Federal do Brasil. No período de
apuração do 1o trimestre do ano calendário de 2007, apurou-se o valor de R$
639.118,50 [...] referentes ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), código de
recolhimento no 0220, em 3 quotas conforme DCTF de no 32.37.97.01.50-09 [...],
sendo que cada uma teria valor correspondente a R$ 2l3.039,50 [...].
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.995813/2012-17
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.918 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995813/2012-17

Todavia, [...], a empresa Lucky recolheu para o 1° trimestre do ano calendário
de 2007, o valor de R$ 304.850,83 [...] referente à 1o quota com vencimento em
30/04/2007, quando o correto seria o recolhimento de R$ 213.039,50 [...], logo
verificou o recolhimento a maior de R$ 91.811,33 [...]. (grifo original) Desta feita, a
sucedida, sob a égide do exercício pleno de seu direito, buscou a compensação da
supracitada quantia através da PER/DCOMP de n° 12031.03042.070807.1.3.04-7870
[...] visando realizar a compensação do crédito acima explanado com débito de
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), código de recolhimento n° 6012,
apurado também no 1o trimestre do ano de 2007, referente à 2a quota com vencimento
em 31.05.2007, no valor principal de R$ 91.811,33 [...], o qual teve sua homologação
supostamente denegada. (grifo nosso).
Frisa-se, no entanto, que nem o despacho decisório que denegaria a
homologação nem, tampouco, a motivação para tal decisão constam nos meios de
informação eletrônicos fornecidos pela receita federal, conforme documentação
instrutória [...]. Já que no site da Receita Federal consta situação PER/DCOMP -
despacho decisório emitido [...], e na tela de consulta do despacho consta que NÃO
HÁ DESPACHO DECISÓRIO EMITIDO PARA ESTE DOCUMENTO [...]. (grifo
original).
Posteriormente, em agosto de 2007, verificou-se que o debito de IRPJ- 1o
trimestre do ano calendário de 2007 - 2 quota vencimento em 31/05/2007, no valor de
R$ 91.811,33 [...], permaneceu em aberto na conta corrente da empresa perante a
Receita Federal do Brasil, logo efetuou nova compensação através da PER/DCOMP
de n° 13603.09211.160108.1.3.04-0920 [...].
A nova PER/DCOMP de n° 13603.09211.160108.1.3.04-0920 trazia o mesmo^
crédito de R$ 91.811,33 [...] oriundo do recolhimento a maior na apuração do 1
trimestre do ano calendário de 2007 - 1a quota vencimento em 30/04/2007, corrigido
pela Selic totalizando R$ 100.303,88 [...] bem como o débito devidamente atualizado
de mesmo valor principal, referente à 2 quota de apuração de IRPJ do 1 trimestre do
ano de 2007, a fim de cumprir estritamente com a legislação tributária e adimplir para
com suas obrigações fiscais.
Após o regular processamento do feito, foi proferido Despacho Decisório não
homologando o pedido de compensação.
Isto porque, no despacho denegatório objeto dessa manifestação de
inconformidade, foi entendido não ter a Impugnante direito à compensação da quantia
de R$ 91.811,33 com a devida atualização monetária, por entender o fisco que não se
configurava crédito de passível de compensação por não haver essa configuração no
plano da existência jurídica. Haja vista que a autoridade fiscal que proferiu o despacho
entendeu que o credito informado já fora utilizado no pedido de compensação de n°
12031.03042.070807.1.3.04-7870.
Sendo assim, como se faz notório, se é de entendimento do fisco que o crédito
em questão que fora utilizado nesta compensação já fora utilizado no pedido de
compensação de n° 12031.03042.070807.1.3.04-7870, não há que se falar em
cobrança do débito oriundo com a não homologação da PER/DCOMP
13603.09211.160108.1.3.04-0920, uma vez que a empresa na qualidade de pessoa
jurídica idônea e cumpridora de suas obrigações tributárias apenas tentou fazer nova
compensação, já anteriormente requerida, a qual, dentro dos parâmetros normais de
diligência, não obteve êxito na confirmação ou não da compensação de n°
12031.03042.070807.1.3.04-7870.
Em outras palavras, a Lucky nunca conseguiu confirmar se houve ou não a
homologação do seu primeiro pedido de compensação (PER/DCOMP n°
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.918 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995813/2012-17

12031.03042.070807.1.3.04-7870), tanto que efetuou nova compensação a fim de
sanar suas pendências com o fisco federal.
Desse modo, hoje, se nas bases de informações da Receita Federal do Brasil
consta como homologada a PER/DCOMP n° 12031.03042.070807.1.3.04-7870, há de
frisar que inexiste débito em aberto para o período de apuração do 1o trimestre do ano
calendário de 2007 - 2 a quota de vencimento 31/05/2007, pois fora homologado, por
consequência lógica.
Assim sendo, pelos princípios basilares do sistema tributário, ilícita é a
cobrança oriunda da PER/DCOMP 13603.09211.160108.1.3.04-0920, no valor total
de R$ 163.112,00 [...], já que sua liquidação ocorreu quando da homologação da
PER/DCOMP n° 12031.03042.070807.1.3.04-7870, nos termos do art. 156, inciso II
c/c inciso IX, ambos do CTN.
Inconformada, data vênia, com a referida decisão, vem a Impugnante,
tempestivamente, requerer, a reconsideração da decisão, como medida de Justiça.
III-DO MÉRITO
Do Direito à Compensação
No que toca o direito da Impugnante a ver seu crédito compensado verifica-se a
fundamentação dessa possibilidade no art. 170, caput, do Código Tributário Nacional
[...]
Conforme se abstrai do supramencionado dispositivo normativo, desde que
atendidos os requisitos expressos em lei específica, emanada do ente federativo
competente para a tributação, e que o crédito tributário, sobre o qual reside a
expectativa de compensação, seja dotado de liquidez, certeza e esteja vencido pode-se
realizar essa operação em que créditos de mesma natureza advindos do sujeito passivo
e do sujeito ativo da hipótese de incidência tributária se compensam como vetores
opostos de uma relação jurídica provinda do dever legal de recolhimento do tributo.
[...]
Logo, sendo de constatação simples, que o tributo recolhido a maior é passível
de compensação nos termos do art.41, a empresa, como resta demonstrado na
PER/DCOMP n° 12031.03042.070807.1.3.04-7870 (que não foi homologada
expressamente pela Receita Federal do Brasil - como se viu acima) e a PER/DCOMP
n° 12031.03042.070807.1.3.04-7870 objeto dessa discussão e que instrui a presente
[...]. (grifo nosso)
[...]
Do Princípio do Não-Confisco
Sob a égide de fundamento axiológico norteador do sistema tributário brasileiro
invoca-se a garantia constitucional do princípio do não confisco, a fim de embasar a
impugnação que prontamente é apresentada, conforme expresso no art. 150, IV, CF, o
qual cita-se a fim de elucidar a legítima vontade do poder constituinte expressa na
carta magna brasileira:
[...]
Saliente-se aqui que a utilização do tributo com efeito confiscatório não ocorre,
como poderia dar a entender interpretação meramente literal do dispositivo
constitucional, somente no momento de criação do espécime tributário, mas sim, e
também, no momento de sua cobrança, quando esta é efetuada em duplicidade, haja
vista que por equívoco oriundo das informações fornecidas no próprio sistema
eletrônico da Receita Federal, a contribuinte não teve a oportunidade de cognição em
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.918 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995813/2012-17

relação ao status da compensação outrora efetuada [...]. Portanto, procedeu nova
compensação [...].
[...]
Da coisa julgada material administrativa e Da obrigação principal em relação ao
fato imponível
Como resta evidenciado na presente manifestação, se considerar a homologação
da primeira compensação PER/DCOMP n° 12031.03042.070807.1.3.04-7870, houve
coisa julgada material em âmbito administrativo quanto à extinção do supracitado
crédito tributário uma vez que, consoante documentação anexa, o motivo da não
homologação da PER/DCOMP alvo desta inconformidade é, justamente, a utilização
do crédito para compensação do mesmo débito na PER/DCOMP
12031.03042.070807.1.3.04-7870, ocasionando, dessa forma, a subsunção do fato à
norma do art. 156 incisos II e IX do CIN, tendo por consequente lógico a extinção do
crédito tributário, de acordo com o mencionado dispositivo, ipsis litteris:
[...]
IV- DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a Impugnante sejam acatadas as razões apresentadas e
seja o Pedido de Compensação julgado PLENAMENTE PROCEDENTE, com sua consequente
homologação. E, subsidiariamente, caso entenda que a primeira compensação PER/DCOMP n°
12031.03042.070807.1.3.04-7870 tenha sido homologada, que se efetue o cancelamento da
presente cobrança, nos termos do art. 156 incisos II e IX do CTN.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BEL em
11 de abril de 2019, conforme acórdão n. 01-36.458 (e-fls. 133).
Cientificado da decisão, o ora Recorrente apresenta o Recurso Voluntário de e-fls.
150, reproduzindo ipsis litteris os fundamentos de fato e de direito apresentados para contestação
do mérito em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Do pedido de efeito suspensivo do recurso
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.918 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995813/2012-17

Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em tela até
o deslinde do presente processo, a matéria encontra-se regulada pelo artigo 151 do CTN1 e não
comporta maiores digressões, eis que o inciso III deste artigo prevê expressamente o efeito da
suspensão pleiteada, como decorrência da apresentação de recurso na forma da legislação que
regula o processo tributário administrativo.

Mérito
Como dito no preâmbulo, trata-se de recurso interposto em face de decisões
exaradas no Despacho Decisório Eletrônico e no acórdão de Manifestação de Inconformidade,
as quais denegaram o pedido de homologação do PER/DCOMP no 13603.09211.160108.1.3.04-
0920.
De início, cabe ressaltar que o Recorrente não traz fundamentos ou documentos
novos aos autos.
No mérito, a decisão recorrida, restou assim fundamentada (destaques do
original):
(...)
As análises dos PER/DCOMP encaminhados pela defendente possibilitou
identificar que o crédito pleiteado constou de 02 (dois) PER/DCOMP.
• 12031.03042.070807.1.3.04-7870; e
• 13603.09211.160108.1.3.04-0920.
Em consulta aos sistemas da RFB, é possível observar que o direito creditório
pleiteado pela defendente no PER/DCOMP no 13603.09211.160108.1.3.04-0920 foi
integralmente alocado a outros débitos da própria defendente, entre esses, o PER/DCOMP no
12031.03042.070807.1.3.04-7870, não persistindo, portanto, saldo remanescente do direito
crédito requerido.

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela
Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.918 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995813/2012-17

Desta forma, encontra-se adequada a decisão exarada pela autoridade tributária,
não possuindo a defendente direito creditório em decorrência de esse já se encontrar
alocado a outros débitos da própria defendente.
A defendente afirma que o PER/DCOMP no 13603.09211.160108.1.3.04- 0920,
objeto da presente manifestação de inconformidade, foi encaminhado aos sistemas da
RFB em virtude de a defendente não possuir conhecimento do despacho decisório
exarado no PER/DCOMP n o 12031.03042.070807.1.3.04-7870.
[...] nem o despacho decisório que denegaria a homologação nem, tampouco, a
motivação para tal decisão constam nos meios de informação eletrônicos fornecidos
pela receita federal, conforme documentação instrutória [...]. Já que no site da
Receita Federal consta situação PER/DCOMP - despacho decisório emitido [...], e na
tela de consulta do despacho consta que NÃO HÁ DESPACHO DECISÓRIO
EMITIDO PARA ESTE DOCUMENTO [...]
O novo PER/DCOMP apresentado, segundo afirma a defendente:
[...] trazia o mesmo crédito de R$ 91.811,33 [...] oriundo do recolhimento a
maior na apuração do 1o trimestre do ano calendário de 2007 - 1a quota vencimento
em 30/04/2007, corrigido pela Selic totalizando R$ 100.303,88 [...] bem como o
débito devidamente atualizado de mesmo valor principal, referente à 2a quota de
apuração de IRPJ do 1o trimestre do ano de 2007 [...]
De acordo com a defendente, o débito informado nos PER/DCOMP
encaminhados a RFB se encontrava declarado na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) com número do recibo 32.37.97.01.50-09. Todavia,
analisando os sistemas da RFB, verificou-se que a DCTF referida pela defendente foi
retificada pela DCTF com número do recibo 38.52.74.93.66-72, recepcionada em
20/10/2008, apresentando ambas o mesmo valor de débito referente ao tributo IRPJ
apurado no trimestre anterior.
Do Direito à Compensação
Argui a defendente a existência do seu direito a ver o seu crédito compensado,
de acordo com o comando esculpido no art. 170, caput, do Código Tributário
Nacional, afirmando que “[...] sendo de constatação simples, que o tributo recolhido a
maior é passível de compensação [...], a empresa, como resta demonstrado na
PER/DCOMP no 12031.03042.070807.1.3.04-7870 (que não foi homologada
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.918 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995813/2012-17

expressamente pela Receita Federal do Brasil - como se viu acima) e a PER/DCOMP
no 12031.03042.070807.1.3.04-7870 objeto dessa discussão e que instrui a presente
manifestação atende com rigor formal a que se refere o artigo mencionado [...]”. (grifo
nosso)
Verifica-se um erro material na argumentação da contribuinte ao afirmar que o
objeto dessa discussão é “[...] a PER/DCOMP no 12031.03042.070807.1.3.04-7870
[...]” (fl. 18) (grifo nosso). A manifestação de inconformidade apresentada pela
defendente se refere a decisão exarada no despacho decisório decorrente do
PER/DCOMP no 13603.09211.160108.1.3.04-0920. Todavia, referido erro não
impossibilita a análise por este julgador, em virtude do conjunto probatório constante
dos autos e dos demais argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
Inicialmente, com relação ao seu direito à compensação, assiste razão a
impugnante. A legislação pátria, já referenciada pela defendente no corpo da sua
manifestação de inconformidade, possibilita que todo àquele que tenha promovido a
retenção indevida ou a maior de tributo administrado pela RFB possa pleitear sua
restituição, na forma estabelecida pela legislação.
Todavia, conforme é possível observar no Despacho Decisório referente ao
PER/DCOMP no 13603.09211.160108.1.3.04-0920, teve a manifestante o seu direito
creditório reconhecido quando da apresentação do PER/DCOMP no
12031.03042.070807.1.3.04-7870.
Tal fato pode ser corroborado pela tabela constante do Despacho Decisório (fl.
07), a qual já foi reproduzida anteriormente de forma parcial.
Portanto, a decisão exarada no despacho decisório objeto da presente demanda
não afrontou o direito da defendente a ter a sua compensação permitida por lei.
Considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de
demonstrar a ocorrência de equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios
fundamentos, alicerçado no §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 209
DF CARF MF
Original